Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-57.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800031-57.2018.8.14.0109

APELANTE: MANOEL OLIVEIRA ALBUQUERQUE FILHO, MARIA MADALENA ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO BRAGA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA POR ERRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EVIDENCIADA A MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA NO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AFASTOU A TESE DE ANALFABETISMO FUNCIONAL E DESCONHECIMENTO DO TEOR DO DOCUMENTO ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal consiste em saber se houve não nulidade por erro na fiança prestada em contrato de empréstimo.

2.

No caso dos autos, não restou evidenciado o analfabetismo funcional dos apelantes a ponto de justificar o desconhecimento da garantia que prestaram. O fato de os fiadores já terem realizados outros empréstimos bancários leva a crer que eles possuem a capacidade necessária para identificar uma simples declaração de conhecimento e confirmação de endereço de um contrato de fiança.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MANOEL OLIVEIRA ALBUQUERQUE FILHO e MARIA MADALENA ALBUQUERQUE contra sentença proferida pela Vara Única de Garrafão do Norte nos autos da ação declaratória de exoneração de fiança por erro c/c indenização por danos morais (proc. nº 0800031-57.2018.8.14.0109), ajuizada contra ANTONIO BRAGA DE ARAÚJO e BANCO DO BRASIL S/A.

A sentença julgou improcedente o pleito autoral, com o seguinte comando final:

Deste modo, não restando comprovado qualquer vício de vontade na fiança contratual prestada pelos requerentes, não há que se falar em anulação da fiança ou mesmo indenização por danos morais em decorrência da negativação devida do nome dos requerentes em cadastro de inadimplentes decorrente do não adimplemento do contrato pelo devedor, impondo-se a

improcedência total da ação.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, por não reconhecer qualquer motivo para invalidar a fiança prestada, nem tampouco vislumbrar irregularidade na negativação do nome dos autores, a autorizar indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso aduzindo que assinaram o contrato de fiança sem saber do que se tratava e que estaria comprovado o induzimento ao erro. Dizem que o apelado Antônio Braga de Araújo agiu de má-fé ao levar os documentos até à residência dos recorrentes, ferindo a boa-fé contratual que deve permear as relações contratuais. Sustentam existir provas da hipossuficiência dos apelantes, já que são agricultores e analfabetos funcionais, sendo que o Banco do Brasil não demonstrou a presença dos recorrentes na agência bancária para a assinatura do contrato de fiança. Por fim, arguiram que tantos os danos morais quanto materiais foram devidamente demonstrados.

Ao final, postularam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente os pedidos deduzidos na inicial.

Ambos os demandados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Defiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 12292703 - Pág. 8, devendo a Secretaria proceder com a inclusão dos novos patronos do apelado Banco do Brasil S.A.

Belém, 23 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretendem os apelantes a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da fiança prestada no contrato de financiamento constante nos autos e a condenação em danos morais pela situação por eles experimentada.

Colhe-se do processo, que o os autores, ora apelantes, propuseram a presente demanda alegando terem sido procurado pelo corréu Antônio Braga de Araújo no mês de novembro/2013 para assinar um documento, cuja finalidade seria para atestar que o conheciam e confirmar o endereço dele para que ele pudesse abrir uma conta no Banco do Brasil.

Dizem que por serem pessoas pouco instruídas e analfabetos funcionais acreditaram em Antônio, tendo assinado os documentos na residência dos recorrentes, contudo, depois de receber notificação de cobrança de dívida do Banco do Brasil, tiveram conhecimento que, na realidade, tinham prestado fiança no Contrato de Crédito Agronegócio Giro nº 081.508.986 no valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais) firmado por Antônio Braga de Araújo. E, por conta da inadimplência, o Banco do Brasil negativou os nomes dos apelantes no SPC e SERASA, além de lhes terem sido negado cadastro em loja do comércio de Garrafão do Norte em função dessa restrição.

Com base nesses fatos, requereram a nulidade da fiança prestada no negócio jurídico supramencionado e ressarcimentos pelos danos morais em R$18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais).

Ao decidir a causa, o juiz entendeu que os autores não lograram êxito em demonstrar que foram ludibriados em assinar um contrato de fiança quando participaram da avença, tendo, ao final, julgado improcedente os pleitos autorais.

Tenho não carecer de reforma tal
decisum
.

Consoante o “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente BB Agronegócio Giro nº 081.508.986”, juntado aos autos, o Banco apelado concedeu o crédito ali consignado ao devedor principal Antônio Braga de Araújo, figurando os ora apelantes como fiadores, que apuseram suas assinaturas.

A tese dos recorrentes é de nulidade dessa fiança porque, quando da sua assinatura, eles desconheciam do que se tratava, já que são agricultores e analfabetos funcionais, sabendo assinar apenas o próprio nome e que o fato de o contrato ter sido assinado na residência deles estaria demonstrada a negligência do Banco.

Ocorre que, diferentemente do sustentado pelos apelantes, a instrução probatória não confirmou as alegações feitas.

O contrato questionado foi juntado aos autos e nele constam as assinaturas dos dois apelantes, tanto na última página em campo correspondente ao nome de cada um, bem como em todas as onze páginas da avença.

De fato, como afirmado pelo juízo singular, causa estranheza a alegação de desconhecimento do teor do documento, pois foge da razoabilidade aceitar que apenas para declarar que conhecia o réu Antônio e confirmar o endereço dele seria necessário apor a assinatura em onze páginas. Tal irrazoabilidade é corroborada com o depoimento pessoal do próprio apelante Manoel Oliveira Albuquerque Filho, asseverando que já realizou outros empréstimos (um para comprar gado e outro para adquirir um trator) junto ao Banco do Brasil, levando a crer possuir ciência de como ocorre essas operações e que não se trata de analfabeto funcional, contrariando o depoimento da testemunha Francisca Macena dos Santos que disse que o Sr. Manoel (autor) não sabia ler.

Ademais, ainda que se suponha que o contrato foi levado até à residência dos autores para assinatura, apenas esse fato (o qual, diga-se de passagem, não ficou evidenciado), não retira a validade da fiança por erro, pois, como visto, o coautor Manoel por já ter realizados outros empréstimos bancários, denota ser pessoa conhecedora desse tipo de negócio e saberia identificar que o que estavam assinando se tratava de fiança e não apenas uma simples confirmação de endereço e de pessoa.

Além disso, restou provado nos autos que as testemunhas que presenciaram o negócio jurídico em questão são funcionários do Banco do Brasil, enfraquecendo ainda mais o argumento de que o contrato teria sido assinado fora da agência bancária.

Depreende-se, assim, que os apelantes pactuaram livremente com o Banco e com o financiado, sem qualquer prova da ocorrência de vício de consentimento ou que tenha havido ato ilícito praticado pela instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito em proceder com atos de cobrança dos fiadores, já que garantidores da obrigação em questão.

Assim, tendo sido provada a manifestação inequívoca da vontade dos fiadores, inviável o reconhecimento da nulidade da fiança e, por via de consequência, dos danos morais pela inclusão dos nomes dos recorrentes em cadastro de proteção ao crédito.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/02/2023